Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010022-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de Micael Oliveira Medeiros, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 26/10/2018, acusado da prática, em tese, de crime de roubo majorado. Diz que ao sentenciá-lo, a autoridade acoimada coatora aplicou a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, como também negou o direito de recorrer em liberdade.
Argumenta que já transcorreu nove meses desde a sentença e apesar de ter sido interposta apelação criminal, o aludido recurso não foi remetido ao Tribunal de Justiça, além de não ter se expedido guia de execução provisória.
Assevera que o tempo de cárcere cautelar já seria suficiente para o preenchimento de requisito objetivo à progressão de regime, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, merecendo ser revogada a medida, especialmente diante da pandemia do COVID-19.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 42587988).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Pontuou-se o seguinte:
“Em caso de eventual recurso, entendo ser necessária a manutenção da prisão do sentenciado, devido a gravidade do delito, a pena imposta e por serem multirreincidente e reincidentes. Assim, entendo que há fundamento idôneo para a mantença da prisão do mesmo. Neste contexto, nos termos da fundamentação acima, a manutenção da prisão cautelar do acusado pela sentença não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, pois a custódia é mero efeito da condenação imposta, se permaneceu preso durante a instrução criminal. ASSIM SENDO, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS SENTENCIADOS ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, JUCIMAR ANTÔNIO DA SILVA e MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, DECRETADA ANTERIORMENTE.”
Na mesma decisão, restou consignado que “o acusado foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos no 5689-38.2017.811.0037, cuja sentença transitou em julgado em 04/12/2017”.
Ademais, extrai-se ainda da sentença que “no dia 18/10/2018, por volta de 0400, na residência localizada na rua Novo Horizonte, quadra 95, no 06, bairro CPA II, nesta capital, os denunciados Alex de Oliveira, Edelson, Jhones, Alexsandro, Jucimar, Micael, Poliana, agindo com prévio ajustes de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para si 03 TVs, 02 pares de tênis, 03 pulseiras de ouro, 02 correntes de ouro, 03 pingentes de ouro, 02 alianças de ouro, 04 anéis de ouro,02 aparadores de aliança, 03 correntes de ouro, 01 veículo Toyota Corolla, placas NPH-6041 e outros, de propriedade das vítimas Adriano Menezes e Adeuma Fátima de França Macedo”, sendo certo que a narrativa dos fatos revelam a gravidade concreta da conduta.
Quanto à demora na expedição da guia de execução provisória, o juízo singular que logo após a sentença foi expedida guia de execução provisória para a Comarca de Primavera do Leste (onde tramitava o executivo de pena do paciente), mas diante da celeuma na sua localização expediu-a novamente ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Assim, eventual direito a progressão de regime deve ser postulado no juízo das execuções.
No remanescente, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações complementares quanto o atual estágio do recurso de apelação criminal.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator